Tribunal: TJMT
Processo: 1022772-83.2025.8.11.0000
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022772-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Ambiental]
Relator:
Des(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[LUAN BATISTA SILVA DE REZENDE - CPF: 046.188.081-44 (ADVOGADO), JOAQUIM OTONI DE CARVALHO NETO - CPF: 146.881.401-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), J. O DE CARVALHO NETO LTDA - CNPJ: 05.616.733/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA LEMOS BARBOSA - CPF: 592.692.351-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução fiscal, deferiu pedido de penhora e impôs restrição de circulação e transferência de veículos pertencentes ao agravante, por meio do sistema RENAJUD.

O agravante alegou que os veículos são indispensáveis para o exercício de sua atividade profissional, consistente na limpeza de fossas sépticas, sendo o caminhão utilizado diretamente para a prestação dos serviços e o outro veículo destinado a deslocamentos pessoais, inclusive para fins de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora e a imposição de restrição à circulação de veículos utilizados pelo executado, notadamente quando um dos bens é empregado diretamente no exercício de atividade profissional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 833, V, do CPC, é impenhorável o bem móvel necessário ao exercício da profissão do executado.

O caminhão penhorado é essencial para a atividade de limpeza de fossas, sendo instrumento de trabalho, o que impõe o reconhecimento da impenhorabilidade.

O veículo de passeio não se configura como instrumento de trabalho, tratando-se de meio de transporte pessoal, sem demonstração de imprescindibilidade para o exercício da profissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, para afastar a penhora e a restrição de circulação do caminhão Mercedes Benz/L 1113, placa JYG-0997, permanecendo a penhora e restrição quanto ao veículo Peugeot 408 Allure BVA, placa QBE-7117.

Tese de julgamento: “1. É impenhorável, nos termos do art. 833, V, do CPC, o veículo utilizado como instrumento de trabalho do executado. 2. A impenhorabilidade não se aplica a veículo de uso pessoal, ainda que facilite o exercício da profissão, se não for diretamente vinculado à atividade laboral.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, V.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, AC 2244568-83.2023.8.26.0000, Rel. Marco Fábio Morsello, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 09.11.2023; STJ, AgInt no AREsp 2265391/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 23.10.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DRA ANA CRISTINA SILVA MENDES

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOAQUIM OTONI DE CARVALHO
contra a decisão proferida pelo juízo

da2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1000464-32.2021.8.11.0020, deferiu pedido de penhora de veículos, inserindo restrição à circulação e à transferência, através do sistema RENAJUD.

O agravante alega que os veículos sobre os quais recaiu a restrição à circulação são impenhoráveis, em razão da necessidade para o exercício de sua atividade profissional.

Alega que os bens em que foi lançada restrição à transferência e depois, a pedido do agravado, a restrição à circulação, são imprescindíveis para a sua subsistência e vida pessoal, pois presta serviço de limpeza de fossas sépticas.

Afirma que o veículo caminhão Mercedes Benz/L 1113, ano 1972, placa JYG-0997, é utilizado para a realização de limpeza das fossas, serviço do qual retira seu sustento, e o veículo Peugeot 408 Allure BVA, placa QBE-7117, ano 2014 é imprescindível para seu cotidiano, pois permite o deslocamento para a garagem onde se encontra seu caminhão limpa-fossa, que é distante do seu local de domicílio, impossibilitando o deslocamento por outros meios, em razão da idade avançada e problema crônico no joelho.

Argumenta ainda que o veículo Peugeot é utilizado para realizar viagens rotineiras para Cuiabá, onde seu irmão se encontra com tumor cerebral.

Narra que a empresa de limpeza de fossas sépticas foi autuada no ano de 2009, antes de tê-la adquirido, e o valor em execução decorre da multa aplicada na época.

Requer, com urgência, o levantamento da restrição de circulação veicular, limitando a restrição para transferência dos veículos Mercedes Benz/L 1113, placa JYG-0997, chassi 34405516031439, ano 1972,

e veículo Peugeot 408 Allure BVA, placa QBE-7117, chassi 8AD4DRFJYEG036879, ano e modelo 2014.

Ao final, o provimento do recurso para determinar o levantamento da penhora incidente sobre referidos veículos.

Foi deferido o pedido de tutela de urgência para determinar o levantamento da a restrição de circulação, lançada via sistema RENAJUD, sobre os veículos Mercedes Benz/L 1113, placa JYG-0997, chassi 34405516031439, ano 1972,

e veículo Peugeot 408 Allure BVA, placa QBE-7117, chassi 8AD4DRFJYEG036879, ano 2014, permanecendo a restrição para transferência.

(Id 299539393).

Em contrarrazões, Id 307643382, o Agravado alega que não se encontram presentes os requisitos para o deferimento do pedido liminar; que o pedido liminar esgota em parte o objeto da ação; que não há ilegalidade na restrição de circulação de veículos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

RELATORA

Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que, em Ação de Execução Fiscal, determinou a expedição de mandado de penhora dos veículos localizado em nome do Agravante, bem como deferiu o pedido de restrição de circulação e licenciamento do veículo, por meio do sistema RENAJUD.

A Execução Fiscal foi ajuizada em 2021, pelo valor inicial de R$112.468,26,

cuja CDA se origina de Auto de Infração lavrado em 2009, pela SEMA/MT, por ausência de licença ambiental da empresa J O DE CARVALHO NETO E CIA LTDA ME, e os sócios ALESSANDRA LEMOS BARBOSA E JOAQUIM OTONI DE CARVALHO NETO.

A tentativa de bloqueio de valores via sistema SISBAJUD retornou com valor ínfimo e o Estado de Mato Grosso requereu a tentativa de localização de veículos via sistema RENAJUD.

Foram localizados veículos em nome do Agravante, dentre os quais os que são objeto deste recurso, e da corresponsável Alessandra Lemos Barbosa, deferindo a penhora de tais veículos e a ordem de restrição à circulação e à transferência.

Foi lavrado o Auto de Penhora, Avaliação e Depósito dos dois veículos que são

objeto deste Agravo de Instrumento, nomeando-se o executado, ora agravante, como fiel depositário.

Destaca-se que em consulta ao processo de origem, verificou-se que a Executada Alessandra opôs Exceção de Pré-Executividade, alegando inclusive a prescrição, a qual se encontra pendente de julgamento.

A Fazenda Pública Estadual pleiteou a realização de leilão judicial dos dois veículos que são objeto deste recurso, pertencentes ao Agravante.

Dos documentos juntados na ação de execução, extrai-se que a empresa autuada tem como único sócio o Agravante e o objeto social é o serviço de limpeza de esgoto e fossas.

Demonstrou, portanto, o Agravante, a atividade profissional que realiza, de serviço de limpeza de fossas sépticas, sendo notório que, para tanto, é necessário um veículo caminhão.

O único veículo caminhão que se encontra penhorado (e que foi localizado) é o veículo caminhão objeto deste recurso.

Com isso, tem-se por demonstrado que se trata instrumento de trabalho.

O CPC, em seu art. 833, dispõe sobre a impenhorabilidade de bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão:

“Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;”

Importante ressaltar que na atividade desempenhada pelo Agravante, um veículo caminhão não é apenas útil para a atividade, mas se constitui na própria ferramenta para o exercício da atividade, pois é o veículo caminhão que permite a realização da limpeza das fossas, por sucção.

Desta forma, impõe-se o reconhecimento da impenhorabilidade do veículo caminhão, diante da necessidade de se assegurar a continuidade da atividade laboral.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Penhora – Alegação de impenhorabilidade de ferramenta de trabalho – Matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo – Aplicação da teoria da causa madura – Executado alega a impenhorabilidade do veículo, por se tratar de ferramenta de trabalho para consecução de atividades como agrônomo e produtor rural, com base no art. 833, V, do CPC – O ônus de comprovar a imprescindibilidade do veículo para o exercício da atividade profissional pertence ao executado, conforme a jurisprudência do E. TJSP e do C. STJ – A análise dos autos, que prescinde de dilação probatória, revela a destinação do automóvel para a atividade profissional do executado – Inexistência de elementos que denotem a existência de outros veículos aptos para o serviço – Impenhorabilidade reconhecida – Decisão reformada - Recurso provido .

(TJ-SP - AC: 22445688320238260000 Caconde, Relator.: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 09/11/2023, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2023)

Todavia, em relação ao veículo Peugeot, de passeio, este se traduz apenas numa forma de locomoção do executado, não sendo utilizado diretamente para a atividade profissional, não havendo que se falar em impenhorabilidade.

A este respeito, colha-se o entendimento do STJ no seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE BEM. INSTRUMENTO DE TRABALHO . ART. 833, V, DO CPC. VEÍCULO ESPECÍFICO. UTILIDADE OU NECESSIDADE . LIGAÇÃO DIRETA ENTRE OS BENS E A PROFISSÃO. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA . SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A regra é a penhorabilidade dos bens, de modo que as exceções decorrem de previsão expressa em lei, cabendo ao executado o ônus de demonstrar a configuração, no caso concreto, de algumas das hipóteses de impenhorabilidade previstas na legislação, como a do art . 833 do CPC. 2. Segundo o art. 833, V, do CPC, "os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado" são absolutamente impenhoráveis . 3. Cabe ao executado, contudo, ou àquele que teve um bem penhorado, demonstrar que o bem móvel objeto de constrição judicial enquadra-se nessa situação de "utilidade" ou "necessidade" para o exercício da profissão. 4. Ademais,
é imprescindível que haja ligação direta entre os bens e a profissão exercida pelo executado, não se reputando suficiente aqueles que denotariam mera comodidade, por exemplo.
5. Nesse sentido, a menos que o automóvel seja a própria ferramenta de trabalho, como ocorre no caso dos taxistas (REsp 839.240/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ de 30 .8.06), daqueles que se dedicam ao transporte escolar (REsp 84.756/RS, Rel. Ministro Ruy Rosado, Quarta Turma, DJ de 27 .5.96), ou na hipótese de o proprietário ser instrutor de auto-escola, não poderá ser considerado, de per si, como "útil" ou "necessário" ao desempenho profissional, devendo o executado, ou o terceiro interessado, fazer prova dessa "necessidade" ou "utilidade". Precedentes.

(...)

(STJ - AgInt no AREsp: 2265391 SP 2022/0390142-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 23/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2023)na ação executiva, extrai-se que a última alteração contratual da empresa autu

Diante disso, o recurso comporta parcial provimento, apenas reconhecendo-se a impenhorabilidade em relação ao veículo caminhão.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, a fim de reformar, em parte, a decisão agravada, para indeferir a penhora e a imposição de restrição no sistema RENAJUD, sobre o veículo caminhão Mercedes Benz/L 1113, placa JYG-0997, chassi 34405516031439, ano 1972.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025